Tribunal: TJDFT
Processo: 0709992-81.2019.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 24-A, DA LEI 11.340/2006 E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO).
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos delitos, em contexto de violência doméstica.
2. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que o mal considerado injusto e grave chega ao conhecimento da vítima, sendo indiferente a real intenção do agente, seu ânimo, ou se cumpriu ou não com a ameaça feita, desde que a promessa incuta temor na vítima.
3. As ameaças proferidas pelo réu, descritas pela vítima, tanto na fase policial quanto em juízo, foram suficientes para provocar um real temor e intimidação, o que caracteriza a conduta descrita no artigo 147 do Código Penal.
4. Na segunda fase da dosimetria da pena o critério de incremento/decote deve ser o correspondente a 1/6 (um sexto), conforme jurisprudência uníssona do c. STJ. A elevação da pena-base acima/abaixo desse patamar necessita de motivação concreta e idônea para isso, o que não é o caso.
5. Apelo parcialmente provido.